Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-25.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMBOIO DO CÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Merece afastamento a decisão que revogou a prisão quando verificada a necessidade da custódia da recorrida para resguardo da ordem pública, porquanto demonstrado que sua liberdade poderá ensejar a retomada de sua função intermediadora na organização, consoante conversas legalmente interceptadas, aliado ao fato de que o custodiado e líder da organização criminosa é companheiro da recorrida.

2. Presente os requisitos autorizadores da segregação cautelar, mister a retomada da decisão primária que decretou a prisão preventiva da recorrida.

3. Recurso conhecido e provido.